Tribunal: CARF
Processo: 16095.720089/2015-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720089/2015-47
ACÓRDÃO
1302-007.866 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ELETRICA DANUBIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. PIS E COFINS. TRIBUTOS RECUPERÁVEIS.
CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Os créditos de PIS e COFINS no regime não cumulativo qualificam-se como
tributos recuperáveis e, nos termos do art. 289, § 3o, do RIR/1999, não
podem integrar o custo de aquisição. A manutenção dos créditos no custo,
ainda que com ajustes posteriores, acarreta redução indevida do lucro
líquido e da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, configurando dupla dedução,
vedada pela legislação tributária e pelos princípios contábeis aplicáveis.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao IRPJ é aplicável ao lançamento da CSLL.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Quanto
ao recurso de ofício, acordam, por unanimidade de votos, em deixar de conhecê-lo, nos termos do
relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.866 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720089/2015-47
2
SÉRGIO MAGALHÃES LIMA – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Míriam Costa Faccin, Natália
Uchoa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário e de ofício em face da decisão de primeira instância
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada contra autos de infração do Imposto
Sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 194/199) e da Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido – CSLL (fls. 200/204) com os seguintes valores:
Conforme disposto no retório do acórdão da 10a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE):
A ação fiscal teve início em 02/12/2013 e utilizou a escrituração contábil digital –
ECD da empresa para analisar a apuração dos tributos relativos ao ano-calendário
2011.
Ao final, a Fiscalização constatou que a empresa, que optou pelo regime de
tributação do lucro real trimestral, não excluiu de seus custos os valores de
tributos recuperáveis relativos a PIS e COFINS incidentes nas compras de matéria
prima, resultando em superavaliação de estoques e redução indevida do lucro.
EIS OS PRINCIPAIS PONTOS QUE A FISCALIZAÇÃO ABORDA EM SEU RELATÓRIO
(fls. 190/193):
(...) o Contribuinte contabilizou nas contas "411101002 - Matérias Primas -
Compras ". e "411101004 Matérias Primas - Compras F.Joinville", as aquisições de
matéria prima pelo valor total das notas fiscais, A DÉBITO, e os valores de tributos
recuperáveis como ICMS e IPI , A CRÉDITO, sem fazer lançamento algum a título
de PIS e COFINS no primeiro trimestre de 2011;

(...) na apuração de PIS e COFINS, (...) efetuou aproveitamento de créditos
calculados sobre aquisições de matéria prima, contabilizadas nas contas contábeis
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.866 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720089/2015-47
3
"411101002 - Matérias Primas - Compras ". e " 411101004 Matérias Primas -
Compras F.Joinville", conforme informações contidas na DACON - Demonstrativo
de Apuração de Contribuições Sociais e informações, transmitidas pelo
Contribuinte bem como planilha da composição dos valores, por nota fiscal,
apresentado em atendimento à intimação fiscal;
(...) para o preenchimento da DIPJ, o Contribuinte transportou, trimestralmente,
os valores de saldos das contas contábeis "411101002 - Matérias Primas -
Compras ". e " 411101004 Matérias Primas - Compras F.Joinville";
Restou constatado que o Contribuinte, ao preencher a DIPJ, na ficha de Custos,
relativos a aquisição de matéria prima, o fez SEM EXCLUSÃO dos valores de PIS e
de COFINS incidentes sobre as compras de matéria prima no 1° trimestre/2011,
valores estes que acabaram majorando os custos da empresa refletindo na
redução da apuração do lucro real e consequentemente redução na apuração de
IRPJ e de CSLL do período considerado, infringindo o disposto no parágrafo 3° do
artigo 289 do RIR/99.
Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado dos Autos de Infração e do Relatório Fiscal pela
via postal, em 11/08/2015 (fls. 205/209), apresentando impugnação em
09/09/2015 (fl. 212/229).
Apresenta-se, a seguir, a síntese dos argumentos de defesa da empresa autuada:
(...) os lançamentos fiscais devem ser cancelados, em síntese, pelas seguintes
razões:
2.1.Não houve alteração no resultado tributável do 1° trimestre de 2011.
Ainda que se considere que a legislação imponha que os créditos de PIS e COFINS
devam ser excluídos do custo de aquisição das mercadorias em estoque - com o
que a Impugnante discorda e assume tão somente para argumentar — ainda
assim não houve recolhimento a menor de IRPJ e CSLL. Isso porque, embora tais
parcelas tenham integrado o custo das mercadorias em estoque, posteriormente,
foram feitos ajustes de modo a excluí-los da importância levada ao resultado. Tal
se deu, vez que o PIS a COFINS que, nos termos do § 10 do art. 3o da Lei n°
10.833/2003, poderiam ser excluídas da receita bruta da contribuinte, não o
foram. O procedimento adotado teve por efeito anular o aumento do custo
alegado pela Fiscalização.
2.2.Impossibilidade de tratar o PIS/COFINS como tributos indiretos, a que faz
referência o art. 289, 3°, do RIR/99. O PIS e a COFINS não são tributos "indiretos".
Isso porque não recaem sobre a aquisição de mercadorias que, posteriormente,
são revendidas ou utilizadas como insumos na produção de outros bens
igualmente comercializados com o destaque da exação que incidiu quando
adquiridos (v.g. ICMS e IPI). As contribuições incidem sobre o faturamento ou
receita (contribuinte de fato e de direito é a mesma pessoa), a partir de créditos
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.866 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720089/2015-47
4
calculados sobre o item adquirido (não havendo destaque das contribuições nas
notas de aquisição).
2.3.Inexistência de determinação regulamentar ou legal que exija a exclusão do
PIS e da COFINS dos custos das matérias primas. O dispositivo citado para
embasar as autuações fiscais foi o § 3° do art. 289 do RIR/99 (Decreto n°
3.000/99). Contudo, a regra é imprestável a embasar as exações ora impugnadas,
não só por se referir apenas a impostos, enquanto o PIS e a COFINS são
contribuições sociais, como também por inexistir disposição de igual teor em lei, o
que seria obrigatório para dar legitimidade ao entendimento fiscal.
2.4.Inexistência de determinação legal (ou infra-lega1) que exija a exclusão do PIS
e da COFINS dos custos das matérias primas para fins da base de cálculo da CSLL.
No mínimo, deve haver o cancelamento parcial do crédito tributário, na medida
em que as regras fiscais citadas pela Fiscalização nas autuações - restringem-se
apenas ao IRPJ, não se estendendo à CSLL.
Em sua decisão a DRJ reconheceu que houve inconsistência na metodologia contábil
adotada pela contribuinte no primeiro trimestre de 2011, com majoração do custo das
mercadorias. No entanto, constatou que, nesse mesmo período, os débitos de PIS/Cofins não
foram deduzidos da receita bruta. Diante disso, concluiu que não houve dupla dedução e
determinou a redução do valor originalmente lançado, corrigindo a exigência com base nos dados
efetivos constantes dos autos.
E quanto às demais questões, fundamentou sua decisão no § 3o do art. 289 do
RIR/99 e no ADI SRF no 03/2007 para concluir que os créditos de PIS/Cofins, por serem
recuperáveis, não devem ser incluídos no custo de aquisição, sob pena de distorção fiscal e
violação à sistemática do lucro real. Além disso, afastou a alegação de tratamento distinto para a
CSLL, entendendo que, à luz do art. 57 da Lei no 8.981/95 e do art. 2o da Lei no 7.689/88, as
mesmas regras de apuração aplicáveis ao IRPJ devem ser observadas também para a CSLL, salvo
disposição específica em contrário.
Em conclusão, manteve parcialmente as exigências de IRPJ e CSLL, conforme
demonstrado a seguir:

Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.866 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720089/2015-47
5
Após ciência da decisão, em 17/04/2018 (fls. 298/299), o recurso foi
interposto em 15/05/2018 (fls. 278/292), no qual, em síntese, argui nulidade por inovação
de critério jurídico pela decisão de primeira instância, além de desenvolver as mesmas
questões apresentadas em impugnação.

VOTO
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator
Recurso de Ofício
Verifica-se, a partir dos elementos constantes da autuação, cujo montante
originalmente lançado foi de R$ 7.657.378,66, que o crédito efetivamente exonerado alcança R$
6.533.911,48, situando-se, portanto, abaixo do limite de alçada de R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais) previsto no caput do art. 1o da mencionada Portaria MF no 2/2023.
Assim, muito embora o recurso tenha sido encaminhado pelo órgão de primeira
instância com fundamento na Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017 - que estabelecia como
limite de alçada para interposição de recurso de ofício o valor de R$ 2.500.000,00 -, torna-se
importante ressaltar que, conforme a Súmula CARF n.o 103, o limite de alçada aplicável deve ser
aquele vigente na data do julgamento em segunda instância, o que impede o conhecimento do
presente recurso.
Passa-se à análise do recurso voluntário.
Recurso Voluntário
O recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Inicialmente, alega a Recorrente a impossibilidade de correção da base de cálculo
do auto de infração, o que demandaria o seu cancelamento integral
No caso em exame, trata-se de auto de infração lavrado em razão da suposta
redução indevida da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, decorrente da inclusão, no custo de
aquisição de insumos, dos valores correspondentes ao PIS e à Cofins incidentes nas operações de
compra, os quais foram posteriormente aproveitados como créditos no regime não cumulativo. A
fiscalização entendeu que tal procedimento resultou na superavaliação dos estoques e, por
conseguinte, na diminuição do lucro tributável. Assim, promoveu o lançamento dos tributos que
teriam deixado de ser recolhidos em razão desse artifício.
Contudo, ao apreciar a impugnação apresentada pela contribuinte, a Delegacia da
Receita Federal de Julgamento verificou que a fiscalização deixou de considerar um aspecto
relevante para a apuração do lucro real: a ausência de dedução, pela contribuinte, dos valores de
PIS e Cofins incidentes sobre a receita bruta na apuração do lucro tributável. Com base nessa
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.866 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720089/2015-47
6
constatação, e utilizando-se de documentos e registros contábeis já constantes dos autos, a DRJ
procedeu à revisão dos cálculos apresentados pela fiscalização, reduzindo o montante do crédito
tributário lançado.
Entendo que a atuação da DRJ está em perfeita consonância com a legislação
aplicável ao processo administrativo fiscal, notadamente o art. 60 do Decreto no 70.235/72, que
permite a correção de irregularidades, omissões e incorreções que não impliquem nulidade e que
possam ser sanadas, inclusive com o objetivo de evitar prejuízo ao sujeito passivo.
Importante destacar que a DRJ não inovou no critério jurídico da infração,
tampouco alterou a tipificação legal da conduta. A infração fiscal permaneceu a mesma — a
indevida majoração de custos dedutíveis com impacto na base de cálculo dos tributos sobre o
lucro. O que se verificou foi um erro de cálculo na mensuração do impacto econômico da conduta,
sanado com base nos próprios documentos constantes dos autos.
Diante disso, não há que acolher nulidade no auto de infração por suposta inovação
de critério jurídico, como sustentado pelo contribuinte.
No mérito, o contribuinte sustenta que os créditos de PIS e Cofins não se
enquadram no conceito de “tributos recuperáveis” previsto no § 3o do art. 289 do RIR/1999, que
veda a inclusão de tais tributos no custo das mercadorias revendidas. Argumenta que o referido
dispositivo seria aplicável apenas a tributos indiretos como o ICMS e o IPI, destacados em nota
fiscal e repassados ao adquirente. Como as contribuições ao PIS e à Cofins são apuradas com base
na receita e não possuem destaque em nota fiscal, o contribuinte entende que não podem ser
tratados como tributos passíveis de recuperação nos moldes exigidos pelo regulamento, nem
excluídos do custo de aquisição com base nessa regra.
Além disso, afirma que não há norma legal ou infralegal que imponha a exclusão
dos créditos de PIS e Cofins do custo das matérias-primas, especialmente no que se refere à base
de cálculo da CSLL. Alega que a DRJ teria fundamentado a exigência com base no Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 3/2007, mas sustenta que tal norma não possui força vinculante para criar
obrigação tributária nova, dada a exigência de legalidade estrita em matéria tributária. Em
complemento, o contribuinte argumenta que, mesmo que se entenda pela exclusão dos créditos
do custo, isso não teria resultado em redução indevida do IRPJ e da CSLL, pois o PIS e a Cofins
devidos não teriam sido excluídos da receita bruta na apuração do lucro.
Por fim, de forma subsidiária, a contribuinte defende que, ainda que se admita a
exclusão dos créditos para fins do IRPJ, tal entendimento não se estenderia à apuração da CSLL.
Alega que a base de cálculo da contribuição social possui regime jurídico próprio e que não há
norma que permita aplicar, de forma automática, as mesmas regras de exclusão de custos do IRPJ.
Assim, considera indevida a ampliação da interpretação fiscal que transfere a sistemática do lucro
real também à CSLL sem base legal específica.
Passa-se à análise.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.866 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720089/2015-47
7
A questão que se coloca envolve a correta interpretação da legislação tributária e
contábil aplicável ao tratamento dos créditos de PIS e COFINS. O ponto central é se os créditos de
PIS e COFINS, por sua natureza de tributos recuperáveis, devem ser excluídos do custo de
aquisição para evitar dupla dedução e garantir a coerência da apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL.
A expressão "impostos recuperáveis" no art. 289, § 3o, do RIR/99 não se restringe
aos tributos destacados em nota fiscal. A recuperação de um ônus tributário pode ocorrer de duas
formas: (i) mediante destaque na nota fiscal ("imposto sobre imposto"), como IPI e ICMS; ou (ii)
mediante cálculo com base no faturamento ("base sobre base"), como PIS e COFINS. Os créditos
de PIS e COFINS, apurados conforme as Leis no 10.637/02 e 10.833/03, utilizam a segunda
modalidade e constituem mecanismo de recuperação do ônus tributário. Portanto, são "tributos
recuperáveis" na acepção correta da expressão utilizada pelo art. 289, § 3o, do RIR/99.
Mais importante ainda, a interpretação literal da expressão "impostos
recuperáveis" não deve prevalecer quando ela conduz a um resultado que viola a inteligência e a
finalidade do normativo. A finalidade do art. 289, § 3o, é evitar a redução indevida do lucro
líquido, que constitui a base para apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Essa
finalidade não se limita a uma espécie particular de tributo ou a uma modalidade específica de
recuperação; ela abrange todos os tributos recuperáveis, independentemente da técnica de
apuração utilizada. Permitir que os créditos de PIS e COFINS permaneçam nos custos violaria
precisamente essa finalidade, ao permitir uma redução indevida do lucro líquido.
A argumentação do contribuinte de que um valor pode não constituir receita bruta
e ainda assim integrar o custo de aquisição confunde conceitos distintos. A Lei no 10.833/03, em
seu art. 3o, § 10, estabelece que "o valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não
constitui receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido da
contribuição". Essa disposição não é meramente uma classificação contábil; é uma vedação legal
que estabelece o escopo de utilização dos créditos. Os créditos servem "somente para dedução do
valor devido da contribuição", ou seja, para abater o PIS e COFINS devidos. Não servem para
integrar o custo de aquisição e, portanto, reduzir indevidamente a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
O custo de aquisição, para fins de apuração do lucro tributável, deve refletir o
dispêndio efetivo e irreversível suportado pela pessoa jurídica para obtenção de bens ou serviços.
Quando determinado tributo incidente sobre a aquisição gera crédito fiscal plenamente
aproveitável, como ocorre com o PIS e a Cofins no regime não cumulativo, tal valor é
economicamente recuperado pela empresa. Trata-se, portanto, de um gasto transitório, que não
representa ônus econômico definitivo ao contribuinte. Nessa medida, a inclusão desses valores no
custo de aquisição resultaria em dupla vantagem fiscal: o contribuinte, ao mesmo tempo em que
aproveita o crédito para deduzir o valor da contribuição devida, deduziria o mesmo valor como
custo na apuração do lucro, o que distorce a base tributável e afronta a lógica do regime não
cumulativo
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.866 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720089/2015-47
8
O art. 1o do ADI Ato Declaratório Interpretativo SRF no 03/2007 (com base no
disposto no art. 3o da Lei no 10.637/2002, e nos arts. 3o, e seu § 10, e 15, inciso II, da Lei no
10.833/) restringe-se a apenas a interpretar dispositivos legais, e não criar obrigação nova como
afirma a Recorrente. Estabelece que "os créditos de que trata o caput não poderão constituir-se
simultaneamente em direito de crédito e em custo de aquisição de insumos, mercadorias e ativos
permanentes", o que constitui uma vedação normativa expressa. O parágrafo único do art. 2o do
ADI, ao estabelecer que o resultado fiscal não poderá ser afetado se o contribuinte adotar
procedimento diverso, não autoriza a manutenção dos créditos no custo; apenas reconhece que
ajustes posteriores devem ser feitos para garantir que o resultado fiscal não seja indevidamente
afetado.
A questão da dupla dedução é central. Considere-se a compra de um produto por
R$ 100 e sua revenda por R$ 180, com alíquota conjunta de PIS e COFINS de 10%. Na aquisição há
crédito de R$ 10; na venda há débito de R$ 18. Existem duas formas válidas: (i) manter custo em
R$ 100 e deduzir PIS/COFINS apenas sobre valor agregado (R$ 8), resultando em lucro líquido de
R$ 72 (R$ 80 – R$ 8); ou (ii) registrar PIS/COFINS como ativo, reduzindo custo para R$ 90, e deduzir
PIS/COFINS bruto de R$ 18, resultando igualmente em R$ 72 (R$ 90 – R$ 18). O ADI 03/2007
reconhece ambas. O que se veda é manter custo em R$ 100 e deduzir PIS/COFINS bruto de R$ 18,
resultando em R$ 62 (R$ 80 – R$ 18), onde os mesmos R$ 10 são deduzidos tanto no custo quanto
no PIS/COFINS.
O CPC 16 estabelece que o custo de aquisição não deve incluir "tributos
recuperáveis junto ao fisco"1. Essa disposição é absolutamente clara. Os créditos de PIS e COFINS
são tributos recuperáveis junto ao fisco; portanto, não devem ser incluídos no custo de aquisição.
A argumentação do contribuinte de que o CPC 16 se refere apenas aos tributos destacados em
nota fiscal não encontra respaldo no texto do CPC 16. O CPC 16 refere-se aos "tributos
recuperáveis junto ao fisco", sem fazer distinção entre modalidades de recuperação. Portanto, o
CPC 16 se aplica aos créditos de PIS e COFINS.
A Interpretação Técnica no 1/2004 do IBRACON, relativa à questão 2, também
estabelece que o crédito do PIS e da Cofins deve ser apropriado quando da aquisição desses bens,
e que o custo do estoque desses insumos não deve ser reduzido pelo valor dos créditos de PIS e
COFINS2. Essa interpretação reflete um princípio contábil fundamental: o custo de aquisição deve
ser determinado pelo valor efetivamente desembolsado, deduzido dos tributos que não
representam um custo real para a entidade; representa apenas um ônus tributário temporário que
será neutralizado através do crédito. Essa é a correta interpretação, que não se utiliza tão
somente da semântica, mas também da pragmática, a se conferir ao termo “recuperável”.

1 11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos
(exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente
atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços.
2 Ao registrar as aquisições de bens ou mercadorias, devem as entidades segregar esses tributos em conta distinta do
ativo? (...) Ao tomar o crédito do PIS e da Cofins, o mesmo não deverá fazer parte do custo de aquisição dos estoques,
principalmente para que o resultado do período esteja de acordo com o regime de competência. Por ser tributo que
deixou de ser cumulativo, reveste-se de um direito a ser recuperado quando de seu recolhimento.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.866 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720089/2015-47
9
Portanto, incluir o tributo recuperável no custo seria duplicar o benefício: uma vez
através da redução do custo (e, portanto, do lucro líquido e da base de cálculo do IRPJ e CSLL) e
outra vez através do crédito (redução direta do PIS e COFINS devidos). Nesse sentido, agiu bem a
Recorrente a deduzir adequadamente de seu custo nos trimestres seguintes.
Cumpre observar que o Acórdão no 1801-002.018 concluiu que os valores de PIS e
Cofins não configuram tributos recuperáveis para fins de exclusão do custo de aquisição, ainda
que a controvérsia envolvesse créditos extemporâneos e apuração mais complexa. Tal
entendimento foi adotado como paradigma no recurso especial julgado pela CSRF e
expressamente reafirmado no Acórdão no 9101-006.134, que consolidou a orientação de que
esses créditos não se enquadram como tributos recuperáveis para efeito de exclusão do custo.
Contudo, o exame realizado nesses precedentes concentrou-se na natureza dos
créditos extemporâneos e na discussão sobre a superavaliação de estoques, sem analisar de forma
detida os efeitos fiscais decorrentes da chamada dupla dedução, de forma que a norma em
concreto ali criada, no meu entender, atém-se tão somente às circunstâncias fáticas que foram
analisadas diante do texto legal. É importante destacar que a majoração do custo com base em
créditos de PIS e Cofins somente seria aceitável se a despesa com as contribuições fosse
reconhecida pelo valor líquido — ou seja, já deduzida dos respectivos créditos.
Nesse contexto, a alegação de que seria necessária previsão legal expressa para
excluir os créditos do custo inverte a lógica jurídica da matéria. O ponto central não é a existência
de norma que determine a exclusão dos valores do PIS e da Cofins dos custos, mas a ausência de
fundamento legal que autorize sua inclusão nos custos, uma vez que não representam sacrifício
econômico perene, mas sim temporário. Afinal, um mesmo valor não pode, ao mesmo tempo, ser
considerado custo e servir como crédito a ser deduzido da receita bruta, sob pena de duplicidade
de benefício fiscal.
Por fim, não procede a alegação de que a exclusão do PIS e da COFINS dos custos
das matérias-primas não poderia repercutir na apuração da CSLL por inexistência de previsão legal
específica. A Lei no 7.689/1988 estabelece, em seu art. 2o, que a base de cálculo da contribuição
corresponde ao resultado do exercício antes da provisão para o imposto de renda, evidenciando a
vinculação estrutural entre a CSLL e o regime do lucro real. Essa aproximação é reforçada pelo art.
57 da Lei no 8.981/1995, com redação dada pela Lei no 9.065/1995, que determina a aplicação à
CSLL das mesmas normas de apuração previstas para o IRPJ, salvo disposição específica em
sentido diverso. Assim, inexistindo regra própria que afaste tal paralelismo, os ajustes realizados
na apuração do lucro real para fins de IRPJ devem igualmente refletir na base de cálculo da CSLL,
sobretudo quando decorrentes dos mesmos fatos geradores.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, deixo de conhecer o Recurso de Ofício, e, quanto ao recurso
voluntário, rejeito a preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, nego-lhe provimento.

Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.866 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720089/2015-47
10

Assinado Digitalmente
SÉRGIO MAGALHÃES LIMA

Fl. 314
DF CARF MF
Original